Tribunal: TJDFT
Processo: 0043697-89.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043697-89.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLAUDIA RICHTER TEIXEIRA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO – UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. CUSTEIO DAS DESPESAS A PARTIR DA SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA POR LEITO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelo interposto contra sentença que condenou o Distrito Federal a pagar os custos financeiros decorrentes da internação do companheiro da parte autora em leito de UTI de hospital particular, a partir do momento em que inserido em lista de espera da Central de Regulação de Leitos. 2. A Política Pública mal formulada e mal implementada revela uma expressiva negativa de efetividade do direito à saúde. Enquanto não alterada a forma de implementação das políticas públicas voltadas à saúde, impõe-se que o Estado arque com o custeio de UTI em hospital particular. 3. Há no orçamento recursos vultosos para rubricas outras de menor importância, se considerados os direitos à educação e à saúde, direitos nitidamente superiores em termos de hierarquia constitucional a, por exemplo, propaganda governamental. 4. O paciente não pode ser penalizado pela demora do Estado em atender ao pedido de inclusão em lista de espera por leito de UTI. Dada a natureza grave do seu estado de saúde, é razoável exigir que o seu pedido de inclusão em cadastro de leitos de UTI fosse realizado no mesmo dia. 4.1. A partir do momento em que solicitado o leito público e não atendida a solicitação, ocorre omissão do ente federado e o seu dever de arcar com os custos da internação da paciente. 5. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421 do STJ) 6. Apelo parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos exigidos para a configuração do estado de perigo no caso em exame; b) artigos 24 e 26, ambos da Lei no 8.080/90, aduzindo que em se tratando de serviços de saúde prestados por entidades particulares para complementar a atuação do Estado, os valores para a remuneração dos serviços devem observar os parâmetros fixados em tabela do Sistema Único de Saúde – SUS; c) artigos 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação de exclusão do procedimento de precatório para o pagamento dos valores cobrados pelo nosocômio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 100, 196 e 199 §§ 1o e 2o da Constituição Federal, asseverando a impossibilidade de custeio público de tratamento na rede privada sem que antes seja verificada a disponibilidade na rede pública, bem como repisando os mesmos argumentos expendidos no especial a respeito da necessidade de observância às tabelas do SUS e do pagamento por meio de precatório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 26, ambos da Lei no 8.080/90, e 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à seguinte questão: “Saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988).” (RE 666094 RG/DF – Tema 1033), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017